Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732800-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE E SILVA AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo Alexandre e Silva, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “cancelamento da distribuição (art. 290, CPC)”, proferida nos embargos à execução 0711401-20.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), nos seguintes termos: Mantenho o sigilo dos documentos acostados ao feito, acompanhando a petição inicial, pois verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, conforme declaração de imposto de renda acostada aos autos, o embargante possui renda anual no montante de R$ 160.511,24; renda essa muito superior à média salarial no país. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “busca, no processo de origem, embargar a execução de dívida bancária, oriunda de contrato de empréstimo firmado com o Agravado Banco Original, com o fim de demonstrar ilegalidades na cobrança realizada pelo Agravado tais como cobrança de juros abusivos, ausência do contrato de origem, ausência de detalhamento das parcelas já pagas, aplicação ao cálculo de juros sobre juros, Sistema Price Distorcido, além de cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros de mora e multa”; b) “Além dos descontos de imposto de renda, plano de saúde e previdência possui descontos de empréstimos consignados. Dessa forma, do valor líquido que lhe resta paga aluguel no importe de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para sua moradia e os outros R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) são para sua subsistência e de sua família como alimentação, conta de luz, água, prestação de carro e remédios, conforme contrato de aluguel e contracheque em anexo”; c) “encontra-se em superendividamento, cujo valor da dívida supera, e muito, o valor de seu salário, não tendo, por tanto, condições de pagar as custas no importe atual, pois o valor da causa é muito grande e o pagamento de tais custas, sem prejuízo da manutenção da vida, no momento é impossível, conforme os documentos inclusos na exordial e também no agravo de instrumento”; d) “para a concessão dessa benesse, não se deve exigir que a parte seja miserável, ou mesmo, que esteja passando fome no momento de dito pleito, mas sim, que o recolhimento das custas processuais possa ser um obstáculo ao acesso à justiça, até porque, tal situação afrontaria inclusive, cláusula pétrea contida na Constituição Federal – CF, qual seja, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV)”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, bem como a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, com isso, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. É que a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, insuficientes para a concessão do benefício. No ponto, a parte agravante (servidor público) reside em área nobre (Setor de Mansões Park Way), ainda que por meio de contrato locatício (“Acordo de Cooperação de Coabitação Temporária” – id 49920808), aufere renda pessoal (bruta) superior a quinze mil reais (id 49922527), obteve empréstimos consignados (descontos de R$ 4.078,12 e R$ 831,71) sem a devida explicação e comprovação de que os mútuos porventura foram excepcionalmente celebrados para fazer frente à alguma despesa decorrente de caso fortuito ou força maior e também não comprova a renda familiar (união estável) para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família. De outro giro, entendo que os parâmetros contidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (percepção de até cinco salários-mínimos para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira), ainda que discutíveis, não podem subsidiar a situação de superendividamento, porque não foi idealizada a partir dessa variante atrelada à liberdade de contratar mútuos e para quem contrata advogado particular (caso concreto). Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou à exaustão ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator